Tribunal: TJMT
Processo: 1018450-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE TRANSAÇÕES ATENDIDO - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2. O reclamante afirma que teve o seu cartão de crédito clonado e que ao questionar administrativamente a instituição financeira cancelou quase todas as cobranças, restando o cancelamento de uma compra informada via SMS a qual teria extrapolado o valor fixado como teto de limite de gastos.
3. Sentença de improcedência ante a ausência de provas e em razão da demonstração de exclusão das cobranças questionadas pelo consumidor.
4. O consumidor afirma que o juízo de origem teria deixado de examinar os fatos e provas e que a sentença deve ser reformada para extirpar a transação que teria sido informado via SMS e que a dita transação teria extrapolado o limite de crédito contratado entre as partes.
5. Ausência de comprovação mínima das alegações da parte autora, não demonstrado o lançamento questionado nas faturas do cartão de crédito em comento.
6. Sentença mantida.
7. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018450-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WEBERT LUCAS MACHADO DE MELO - CPF: 013.759.101-24 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023